Tribunal: TJMMG
Processo: 2000878-60.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INADMISSÃO PELO RELATOR - RECURSO VISANDO APRECIAÇÃO PELA CÂMARA - REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO RECURSO - RELATÓRIO FEITO NA MESMA SESSÃO DE JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE DEMANDAM DECLARAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000878-60.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/02/2023 Publicação: 23/02/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSÃO PELO RELATOR – RECURSO VISANDO APRECIAÇÃO PELA CÂMARA – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO RECURSO – RELATÓRIO FEITO NA MESMA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE DEMANDAM DECLARAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante André Soares Godinho e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em conhecer dos embargos de declaração. Vencido o relator, que não conheceu do recurso interposto. No mérito, acordam os desembargadores, por unanimidade, em negar provimento aos presentes embargos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos de declaração manejado por André Soares Godinho contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso interposto pela defesa, para manter a condenação imposta ao recorrente e fixar a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em exame da impugnação interposta, a representante do Ministério Público manifestou-se pela rejeição do presente recurso, tendo em vista as inovações argumentativas trazidas pelo recorrente. O embargante alega que existe erro, omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, pretendendo que sejam os presentes embargos – os quais alega possuir “propósito de prequestionamento, conhecidos e providos, “para absolver o embargante, e subsidiariamente o decote da majorante que foi declarada na sentença Extra Petita pela Douta Magistrada, e confirmado por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal Militar, com fulcro no artigo 70, inciso II, alínea “g” e “L”, decisão unilateral não contida na exordial acusatória”. Alega o embargante que houve violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, produzindo uma decisão extra petita, porque o representante do Ministério Público não descreveu e não destacou na denúncia a majorante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “g” e “l”, do Código Penal Militar (CPM). Nesse aspecto, importa observar que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO recorrente omite, em sua impugnação, a descrição fática contida na denúncia e que constitui a causa de pedir da condenação. No mesmo tópico que trata da referida violação, o embargante também afirma que as majorantes aplicadas ferem os artigos 65, inciso III, alínea “e”, e 66 do Código Penal (CP) c/c o artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal (CPP), (atenuantes genéricas), passando a fazer longa sustentação sobre a errada interpretação que a decisão fez das provas contidas nos autos, para concluir que “se o Estado não conseguir provar a materialidade e autoria delitiva, deve o réu ser absolvido pela dúvida”. Em tópico denominado divergência entre a condenação guerreada e o entendimento jurisprudencial, o embargante, após transcrever diversas ementas de acórdãos, sustenta que “a condenação do acusado foi baseada única e exclusivamente na gravidade do delito e na palavra do acusado, que apresenta duas versões distintas para o fato, com 30 (trinta) dias de diferença um do outro.” Neste tópico, o embargante ainda sustenta que o acórdão não enfrentou a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP e que o relator indicou problemas na investigação policial e na fundamentação da magistrada de primeiro grau de jurisdição. No tópico que trata do erro, da omissão, da contradição e da obscuridade, o embargante indica erro cometido pela excelentíssima senhora juíza de primeiro grau de jurisdição, porque a denúncia não descreveu nem tampouco destacou a agravante do artigo 70, inciso II, “g” e “l”, do CPM. Sustenta que “existiu omissão, no momento em que os ilustres desembargadores mantiveram a majorante do artigo 70, inciso II, alínea “g” e “l”, Código Penal Militar, mesmo sem estar descrita na denúncia e ter sido majorado unilateralmente pela douta Magistrada de 1º grau.” Sustenta haver “contradição em ter a Douta Magistrada, reconhecido a dúvida entre os militares; Rafael Alves Dias e André Soares Godinho, usar para dirimir esta dúvida apenas a palavra da vítima Miguel Vinicius que apresenta à época dos fatos duas versões distintas e com lapso temporal de trinta dias deixando de considerar o in dubio pro reo.” Com tais fundamentos, conclui que a decisão impugnada “contrariou expressa disposição no Código de processo Penal, que não admite que o recorrente seja condenado se existir dúvida sob a autoria, princípio do in dubio pro reo.” Este relator não conheceu da impugnação apresentada, tendo em vista que o recorrente não indicou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em face da decisão que não conheceu do recurso, com base no art. 545 do CPPM, o recorrente requereu que seja a decisão submetida à Câmara, para que seja confirmada ou reformada. Na presente sessão de julgamento, os demais desembargadores reformaram a decisão que não conheceu do recurso, o que determina que seja o mesmo encaminhado ao relator. Estando em condições, o recurso foi relatado na mesma sessão de julgamento. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Excelentíssimos senhores desembargadores, Da análise dos autos, verifico que, em decisão monocrática, o relator não recebeu os embargos de declaração opostos pela defesa, por considerá-los manifestamente inadmissíveis. Com a devida vênia ao entendimento exposto pelo nobre colega, compreendo que os presentes embargos de declaração devem ser recebidos, uma vez que opostos tempestivamente e adequados para a finalidade em que foram propostos, qual seja, de apontar omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido por esta Primeira Câmara. Cabe pontuar que, no momento, não estamos discutindo o mérito dos embargos de declaração, ou seja, se há, de fato, omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, mas, sim, se o presente recurso merece conhecimento. Como o presente recurso de embargos de declaração é o meio adequado para se questionar eventuais obscuridades, contradições, omissões e ambiguidades no acórdão combatido, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal, além de ter sido oposto dentro do prazo legal, deve ser conhecido e o seu mérito deve ser apreciado pelo órgão colegiado, tendo em vista que foi oposto contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara. Registre-se que a competência para apreciar se a decisão embargada padece de eventual erro, omissão, contradição e obscuridade, como alega a defesa, é do órgão colegiado, uma vez que prolator do acórdão impugnado, o qual, na análise do mérito do recurso, decidirá se os presentes embargos devem ser acolhidos ou rejeitados. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 542 do Código de Processo Penal Militar dispõe que os embargos de declaração opostos devem ser julgados em sessão de julgamento. Veja-se: Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na sessão seguinte à do seu recebimento. Por tais fundamentos, manifesto-me pelo recebimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que estes sejam colocados em mesa pelo relator e apreciados pelos integrantes desta Primeira Câmara, órgão prolator do acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o desembargador Fernando Armando Ribeiro que conheceu dos presentes embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR O exame de tais argumentos permite constatar que inexiste erro, omissão, contradição e obscuridade no texto da decisão embargada, restando explícita a simples intenção do recorrente de rediscutir o mérito da decisão e, por via transversa, obter a sua absolvição. O recorrente utiliza as palavras erro, omissão, contradição e obscuridade de maneira desvinculada da redação do texto da decisão impugnada, para, alterando o sentido que as mesmas possuem no contexto da impugnação, por meio de embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão impugnada. Realmente, é fácil constatar que os argumentos levantados em sede de embargos de declaração sustentam simplesmente a existência de suposto error in judicando e apenas visam rediscutir o mérito da decisão proferida. A presente impugnação não demonstra a ocorrência de quaisquer dos vícios internos do texto da decisão impugnada que autorizam a oposição de embargos de declaração, conforme a norma do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em outras palavras, não há o que declarar. O embargante pretende, de fato, alterar o mérito da decisão impugnada. E vale observar que os embargos de declaração não permitem corrigir erro, omissão, contradição e obscuridade eventualmente existentes na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, nem tampouco sanar eventual contrariedade que o mérito da decisão impugnada possa apresentar em relação a decisões de outros tribunais. Os embargos de declaração não permitem manifestação judicial corretiva de suposta erronia da decisão ao examinar as provas ou os argumentos sustentados pela defesa no processo de conhecimento. Se a decisão não acolhe o ponto de vista do embargante, tal fato deve ser levado a conhecimento de órgão competente para reformar a decisão proferida, por meio impugnativo próprio. Cada recurso previsto no CPPM possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração visam complementar ou aclarar decisões judiciais, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou, ainda, por construção jurisprudencial, evidente erro material. A norma permissiva do art. 542 do CPPM restringe a admissibilidade do recurso à alegação de ocorrência de um dos vícios internos do texto da decisão combatida. Isto significa que o recurso manejado não autoriza rediscutir o mérito da decisão proferida, com fundamento em suposto equívoco da mesma em decidir contrariamente aos interesses do recorrente. Para tais casos, existe meio impugnativo próprio. O recurso manejado se presta a esclarecer ponto essencial à lide que a má redação do texto que materializa a decisão não permite perceber. Havendo clara percepção do entendimento judicial, que é diverso ao pretendido pela parte, a impugnação deve-se operar por meio de outros instrumentos. A decisão colegiada não violou os incisos II, XXXVII, XXXIX, LIII, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República (CR) de 1988, conforme alega o embargante. Uma vez que foi reconhecida na decisão judicial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO embargada que a justiça militar possui previsão constitucional de sua competência, infere-se que não houve tribunal de exceção ou julgamento por órgão jurisdicional incompetente, tendo sido obedecido o devido processo legal aplicável aos crimes militares. Também não vislumbro qualquer ofensa ao princípio da anterioridade da lei penal, pois o crime de furto possui tipificação no Código Penal Militar (CPM), que é anterior à prática da conduta considerada como crime. As alegações do embargante no sentido de que teriam sido utilizadas provas ilícitas ou que teria ocorrido violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa também não encontram amparo na decisão ora embargada. O embargante, em suas contrarrazões recursais, apenas transcreveu diversos incisos do art. 5º da CR/88, sem, contudo, demonstrar efetivamente, qual violação teria ocorrido. A suposta violação ao art. 94 da CR/88 inexistiu, pois a defesa do embargante se apoia em artigo que trata da regra do quinto constitucional para a composição dos tribunais, sem esclarecer qual contrariedade teria ocorrido. Também não vislumbro qualquer ofensa aos artigos do CPPM e do Código de Processo Penal, uma vez que o advogado do embargante apenas transcreveu tais artigos, sem, contudo, demonstrar qual violação teria ocorrido. Inexistindo a indicação da ocorrência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no texto da decisão embargada, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Excelentíssimos senhores desembargadores, no mérito, acompanho o voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO No mérito, acompanho o desembargador Fernando Galvão Rocha, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator